Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722379-55.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNIA OLIVEIRA CARDOSO ROSA E SOUSA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O JUNIA OLIVEIRA CARDOSO ROSA E SOUSA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 18811422. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator